Tribunal: TJDFT
Processo: 0708835-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0708835-66.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: EDIMILSOM ALVES DE SOUSA AGRAVADO(A): BANCO J. SAFRA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edmilsom Alves de Sousa contra decisões proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco J. Safra S.A. (processo n. 0703427-95.2019.8.07.0011), deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido pelo autor para determinar a busca e apreensão do bem descrito na petição inicial e indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 15600238), o agravante argumenta que não detém condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Assinala que, apesar de exercer cargo público, sua renda é drasticamente reduzida em razão de descontos, empréstimos e gastos básicos. Aponta que o saldo positivo de sua conta bancária advém de empréstimo contraído por meio de cédula rural pignoratícia. Ressalta que sua companheira sofreu duas hemorragias cerebrais e diversas internações, sendo, inclusive, fator que o fez inadimplir as parcelas do financiamento. No mais, sustenta que não exsurgem dos autos os requisitos necessários para deferimento do pedido liminar de busca e apreensão. Defende que a notificação extrajudicial não possui o condão de constituir o devedor em mora, pois lhe foi remetida por pessoa jurídica diversa, qual seja, Banco Safra S.A., e, por conseguinte, eiva-se de nulidade. Arrazoa que a apresentação de mera fotocópia do título, ainda que autenticada, não se mostra suficiente para instruir o feito, exigindo-se o documento original. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, para que não haja a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, bem como pugna pela antecipação de tutela recursal para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, pleiteia a reforma da r. decisão. Sem preparo, tendo em vista que a controvérsia recursal se cinge à concessão do beneplácito da justiça gratuita. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao Relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se, por oportuno, que, tratando-se o preparo de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, somente satisfeito tal pressuposto se possibilita a análise dos demais pleitos liminares deduzidos no agravo de instrumento. Pois bem. Como sabido, o Código de Processo Civil prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 dispõe que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. E, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, milita em favor do postulante a presunção de hipossuficiência de recursos ante a apresentação de declaração por ele firmada nesse sentido. Muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o do artigo supracitado. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais quanto às despesas pessoais e pagamentos de empréstimos, verifica-se, com base no contracheque referente ao mês de fevereiro de 2020, que o agravante aufere remuneração bruta de R$8.798,48 (oito mil setecentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) e líquida no importe de R$4.916,47 (quatro mil novecentos e dezesseis reais), já inclusos 4 (quatro) empréstimos consignados e descontos compulsórios, valor que se mostra hábil e suficiente para suportar o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, mormente considerando o reduzido valor das custas neste e. Tribunal de Justiça. Ademais, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa que, dentre outros critérios, possua renda bruta familiar não superior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que não ocorre no caso em apreço. Confira-se julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre o tema, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ENTENDIMENTOS DIVERGENTES NAS TURMAS. NÃO CABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RENDA LIQUIDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. (...) 4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura do Art. 99, parágrafo 2o e do Art. 100, ambos do CPC, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo magistrado, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, e também pode ser impugnado pela parte adversa, desde que devidamente comprovado. 5. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, apenas requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 6. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: I - aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 7. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se superior a tal limite, não sendo possível inferir que sua renda está comprometida, diante da inexistência de comprovantes de despesas, o que impede o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Agravo de instrumento e Agravo Interno não providos. (Acórdão n.1067239, 07062626020178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no PJe: 11/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, impende consignar, quanto à alegação do quadro clínico de sua companheira, que os documentos coligidos aos autos demonstram a realização de acompanhamento médico em hospital da rede pública. Por fim, frise-se que a d. magistrada intimou o ora agravante para que juntasse ao processo de origem “a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada a Receita Federal do Brasil”. O réu, contudo, não atendeu ao comando, o que acarretou o indeferimento do pedido referente ao beneplácito. Portanto, tais fatos indicam a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça nestes autos. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Nos moldes do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos, para análise do pedido de efeito suspensivo ou para que se proceda à ultimação de inadmissibilidade. Brasília/DF, abril de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora